Tribunal: TJBA
Processo: 8003997-58.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003997-58.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NADYANE MENDES CALIXTO MOURA

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: GABRIELA LOPES AMARAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA FILHO

RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. OUTORGA UXÓRIA. INTEMPESTIVIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
ANALISE DOCUMENTAL. REGISTROS PÚBLICOS EM FAVOR DA APELADA. NÃO DESCONSTITUIÇÃO PELA RECORRENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro.

2. A Apelante alega nulidade de contrato de compra e venda de imóveis por ausência de outorga uxória, pleiteando reintegração de posse e revogação da condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) verificar a tempestividade dos Embargos de Terceiro; (ii) definir a legitimidade ativa e o interesse de agir da Apelante; (iii) estabelecer se houve litigância de má-fé. (iv) analisar o arcabouço probatório para avaliar o pedido de reforma do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os Embargos de Terceiro foram opostos após o trânsito em julgado da ação principal, sendo, portanto, intempestivos.

5. A Apelante não demonstrou real vínculo jurídico com os bens litigiosos, o que justifica sua ilegitimidade ativa e a ausência de interesse de agir.

6. A alegação de anulabilidade do negócio jurídico por ausência de outorga uxória não se sustenta diante da inexistência de relação jurídica entre a Apelante e os imóveis.

7. A Apelante não impugnou os documentos públicos que consolidaram a propriedade em favor da Embargada/Recorrida, tampouco afastou a rescisão contratual definida em processo anterior.

8. A conduta processual da Apelante revela tentativa de obter vantagem indevida, caracterizando litigância de má-fé. Multa mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO
, de acordo com o voto do Relator.